Tribunal: TJDFT
Processo: 0043602-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes acerca da decisão (ID 24855244) proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1814487 - DF (2019/0137725-1), que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que promova novo exame acerca dos honorários de sucumbência, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.